Tribunal: TJDFT
Processo: 0763597-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a nulidade de cláusula do compromisso de pagamento estabelecido entre as partes, referente à retomada do valor original da dívida, em caso de inadimplemento, declarando extinta a obrigação pelo pagamento integral, bem como condenou o réu à restituição de valores e ao pagamento de dano moral.
2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional almejado, uma vez que sua pretensão é resistida pelo recorrente. Para o ajuizamento da ação, não é necessário haver prévia tentativa de resolução administrativa do problema que envolve as partes. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Sustenta o réu/recorrente a inépcia da petição inicial, sob a alegação de ausência de comprovação da ocorrência de erro da instituição bancária. Não obstante, tal fato constitui matéria de mérito a ser oportunamente apreciada. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. As partes firmaram “Compromisso de pagamento extrajudicial” (renegociação de dívida), de forma eletrônica, em que se estabeleceu a redução do débito original de R$ 13.890,16 para o valor de R$ 6.912,41, a ser pago em 22 parcelas mensais e consecutivas. Ocorre que, a parcela de n. 19 não foi paga em seu vencimento, o que ocasionou a rescisão unilateral, por quebra contratual, mesmo tendo o autor adimplido as parcelas 20 e 21, posteriormente. Não obstante, ainda que a cláusula n. 12 da avença preveja que o descumprimento da obrigação (pagamento do boleto fora prazo) resulta na cobrança do valor original da dívida (ID 17747262), sua aplicação na hipótese traduz excessiva desvantagem ao consumidor, porquanto adimplidas 21 parcelas do total de 22, revelando o adimplemento substancial da pactuação, que não pode ser ignorado. Desse modo, a manutenção da renegociação da dívida e a consequente restituição dos valores retidos são medidas que se impõem, nos termos da r. sentença.
6. Quanto ao dano moral, não se verifica violação aos direitos de personalidade do autor, ressaltando-se que foi o mesmo quem contribuiu para a ocorrência do fato, ante a inadimplência do contrato de renegociação de dívida, que resultou no retorno ao status quo ante, ou seja, à dívida original, no exercício regular de direito da instituição financeira, previsto contratualmente.
7. A correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. Por sua vez, tratando-se de obrigação oriunda de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, segundo disposição do art. 405 do Código Civil.
8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral, e para que os juros legais incidam a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.